Tribunal: TJMT
Processo: 0008882-09.2019.8.11.0064
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2021-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008882-09.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WEDER BENTO VENANCIO - CPF: 051.223.111-70 (APELANTE), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (ADVOGADO), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDRE LUIS ALVES DA SILVA - CPF: 467.988.138-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS– INCONFORMISMO DO RÉU –
1.

PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PELO CRIME PREVISTO NO ART. 35 DA LEI N.o 11.343/2006
– IMPROCEDÊNCIA –
SUFICIÊNCIA DE PROVAS DO ÂNIMO ASSOCIATIVO
– COMPROVADO O VÍNCULO ASSOCIATIVO PERMANENTE, DURADOURO E NÃO EVENTUAL COM FACÇÃO CRIMINOSA –
2.

ALMEJADA A INCIDÊNCIA DO TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO –
IMPERTINÊNCIA – DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS AFERIDA PELA CONDENAÇÃO PELO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E PELA EXISTÊNCIA DE OUTRAS AÇÕES PENAIS EM CURSO
–
3.
CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL
– APLICAÇÃO DO SOMATÓRIO CORRESPONDENTE AO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES –
4
. REAVALIAÇÃO DE OFÍCIO DA PRISÃO PREVENTIVA –
DENEGAÇÃO DO DIREITO DE AGUARDAR EM LIBERDADE O JULGAMENTO DE EVENTUAIS RECURSOS
– RENOVAÇÃO DOS FUNDAMENTOS QUE SUSTENTAM O CÁRCERE EM SEDE DE JULGAMENTO DA APELAÇÃO – MANTIDA A COMPATIBILIZAÇÃO DA CUSTÓDIA COM O REGIME SEMIABERTO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO COM ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

1. Faz-se de rigor a condenação pelo delito de associação para o tráfico de drogas quando, apesar de as provas reunidas nos autos indicarem mera coautoria entre os coacusados, elas comprovam, em outro horizonte, o vínculo associativo estável e permanente com facção criminosa tencionada à prática do narcotráfico. Nesse sentido, a prova oral judicializada, corroborada por diversas anotações de movimentações financeiras e de drogas em um caderno apreendido na casa do apelante, as quais apontam sua atuação como “contador” e abastecedor/fornecedor dos pontos de comercialização ilícita de entorpecentes, são elementos cognitivos aptos à demonstração de sua atuação em uma verdadeira sociedade criminosa, organizada e duradoura.

2. Afere-se concretamente a dedicação do agente delitivo a atividades criminosas na hipótese em que o acusado é simultaneamente condenado pelo delito de associação para o tráfico de drogas e, além disso, ostenta contra si duas ações penais em trâmite pela prática de outros delitos
.

3. É possível a correção de erro material contido na sentença, para efetivar em sede de julgamento de apelação, de ofício, a aplicação da regra referente ao concurso material de crimes, pois, n
os termos do artigo 69,
caput
, primeira parte, do Código Penal, q
uando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido.

4.
Consoante estabelece o novel parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, é necessária a reavaliação periódica das prisões cautelares, sendo impositiva a sua manutenção se verificada a subsistência dos argumentos que autorizaram a sua decretação e, fixado o regime semiaberto na sentença, mantido após o julgamento da apelação, faz-se impositiva a adequação do

modo de cumprimento do cárcere provisório ao regime inicial provisoriamente estabelecido para a execução futura da sanção penal.

5. Apelo conhecido e desprovido, com correção
ex officio
de erro material existente na sentença.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

WEDER BENTO VENÂNCIO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
WEDER BENTO VENÂNCIO
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da Ação Penal n.o 0008882-09.2019.8.11.0064 – Código 696537, na qual foi
condenado
pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, tipificados nos
artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006
, às penas de
05 (cinco) anos de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal, além de
03 (três) anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e pagamento de
700 (setecentos) dias-multa
, no patamar mínimo.

Por meio das razões recursais disponíveis no
ID

54078511 – Pág. 19/25, o apelante almeja sua
absolvição
em relação ao delito de
associação para o tráfico de entorpecentes
, haja vista não estar comprovado o
animus
associativo, em razão da ausência de caracterização dos requisitos referentes à permanência e estabilidade para atuação conjunta, de modo que o caso em tela se trata de mera coautoria.

Vindica, ainda, a incidência da causa de diminuição atinente ao
tráfico de drogas ‘privilegiado’
, em decorrência d
a absolvição em relação ao delito do artigo 35,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006 e, também, pela impossibilidade de utilização de anotações de procedimentos penais em curso para o afastamento da benesse.

Nas contrarrazões respectivas, constantes no ID

54078511 – Pág. 58/68, o Ministério Público rechaça os argumentos aventados pela Defesa e pugna pelo não provimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer de ID 57091457 pelo conhecimento e
desprovimento

do re
curso.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado por

WEDER BENTO VENÂNCIO
, pois presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Imputa-se ao recorrente a prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, tipificados, respectivamente, nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, ambos da Lei n.o 11.343/2006.

Narra a peça propulsora que no dia 02 de agosto de 2019, por volta das 15h10min, na Rua das Carnaubeiras, n.o 10, Bairro Coophalis, em Rondonópolis-MT, o ora apelante
WEDER BENTO VENÂNCIO foi preso em flagrante delito juntamente com o coacusado
André Luís Alves da Silva
por

adquirir
,
transportar
,
trazer
e
vender
drogas capazes de causar dependência física e psíquica, com finalidade diversa do consumo pessoal, tendo havido a apreensão de
05 (cinco) porções de MACONHA
, com massa bruta total de aproximadamente
467,90 g
(quatrocentos e sessenta e sete gramas e noventa centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta, também, que ambos
se associaram
,
de maneira estável e permanente
, com divisão de tarefas e condutas,
para juntos praticarem o tráfico ilícito de entorpecentes
em Rondonópolis-MT.

Esquadrinha a denúncia que, no curso de investigação que objetivava combater o tráfico de drogas, a Polícia Judiciária Civil identificou um ponto de comercialização de drogas no endereço mencionado acima, local onde residia o coacusado
André
, membro da facção criminosa “Comando Vermelho”, que vendia narcóticos nas praças dos bairros Coophalis, Coopharondon, Jardim Mato Grosso, Cohab Velha e Vila Aurora.

No dia e hora mencionados, enquanto realizavam o monitoramento e
André
, os investigadores de polícia visualizaram que ele saiu de sua residência e ficou na esquina, em atitude suspeita, oportunidade em que um veículo Corsa, cor branca, conduzido por
WEDER
, estacionou em frente à referida casa. Nesse instante,
WEDER
entregou a
André
as referidas porções de maconha, sendo que este último retirou do bolso o dinheiro e passou a contar as cédulas para efetuar o pagamento, sendo realizada, então, a abordagem da Polícia Civil.

Incontinenti
,
André
jogou o dinheiro e o entorpecente no interior do carro de
WEDER
e tentou quebrar seu aparelho celular, dando-se, assim, cumprimento à determinação geral da facção criminosa “Comando Vermelho”, visando dificultar ou impedir o acesso ao seu conteúdo, bem como esboçou fugir, no entanto, foi interceptado e preso.
WEDER
também tentou se evadir em seu veículo, porém foi preso por outra equipe da Polícia Civil, que apreendeu as porções de maconha.

Em revista no imóvel de
André
, os policiais civis encontraram uma balança de precisão em cima da rack da sala e, em uma gaveta de um armário, um prato pequeno, uma faca e uma colher de chá, todos com resquícios de pasta-base de cocaína, bem como a quantia de R$ 2.447,00 (dois mil, quatrocentos e quarenta e sete reais) em dinheiro e dois aparelhos celulares, sendo que nas paredes do quarto do denunciado havia frase com alusão à organização criminosa “Comando Vermelho”.

Já em revista na residência de
WEDER
foi apreendido um caderno com diversas anotações referentes ao tráfico de entorpecentes e recebimento de “Caixinha” de comerciantes, organizada e cobrada por membros do “Comando Vermelho”.

Nesse sentido, deduz a incoativa que os acusados são integrantes do “Comando Vermelho” e praticavam o tráfico de drogas na cidade.

Por estes fatos, o ora apelante foi processado e condenado nos moldes pleiteados pela acusação, diante do que exsurge inconformado perante esta Corte de Justiça
.

I.

Pedido de absolvição em relação ao delito de associação para o tráfico de drogas:

Como primeiro estandarte recursal, pretende a Defesa a
absolvição
do recorrente no que concerne à associação para o tráfico de drogas (artigo 35,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006)
por insuficiência de provas
. Destaca que o ânimo associativo, correspondente à reunião estável com fins permanentemente ilícitos, não se encontra comprovado. Aduz que o juízo condenatório encontrado na sentença, no ponto, trata-se de punição de mera coautoria, o que é insuficiente para a caracterização do referido tipo penal, tendo em vista o encontro rotineiro e causal do apelante e do coacusado para a prática do tráfico de drogas.

Pois bem. Estabelecida a delimitação da insurgência, passa-se às considerações jurídicas e fáticas que conduzem à confirmação da condenação deduzida na sentença.

O
crime tipificado no
artigo 35,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006 se
configura
com a associação de duas ou mais pessoas, voltadas para o fim específico (elemento subjetivo) de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos artigos
33,
caput
e § 1.o, e 34 da Lei n.o 11.343/2006, inexistindo, contudo, a necessidade de que algum desses delitos venha efetivamente a ocorrer.

A doutrina e a jurisprudência assentaram que constituem pressupostos deste delito, também, a
estabilidade, permanência
ou
habitualidade
da associação, estreitamente vinculadas à finalidade delituosa específica, de modo que para a caracterização do delito não basta o simples dolo de agir conjuntamente, na prática de um ou mais crimes.

Afigura-se, assim, imprescindível a verificação do dolo específico de associar-se de forma estável, o que significa dizer, em outras palavras, que se faz necessário identificar certa permanência na
societas criminis
, circunstância que efetivamente não se confunde com as hipóteses de mera coautoria.

Nessa linha de raciocínio, Guilherme de Souza Nucci pontua o seguinte:

“
Análise do núcleo do tipo: associarem-se (reunirem-se, juntarem-se) duas ou mais pessoas com a finalidade de praticar (realizar, cometer) os crimes previstos nos artigos 33, caput, e § 1.o, e 34 da Lei 11.343/2006. É a associação criminosa específica do tráfico ilícito de entorpecentes. Em nosso entendimento, cuida-se de delito equiparado a hediondo, como os arts. 33 e 34 (antigos arts. 12 e 13 da Lei 6.368/76), pois a associação criminosa tem justamente essa finalidade, vale dizer, o tráfico.
Demanda-se a prova de estabilidade e permanência da mencionada associação criminosa
. (...)
Elemento subjetivo: é o dolo. Exige-se elemento subjetivo do tipo específico, consistente no ânimo de associação, de caráter duradouro e estável.
Do contrário, seria um mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico
. Para a configuração do delito do art. 35 (antigo 14 da Lei 6.368/76)
é fundamental que os sujeitos se reúnam com o propósito de manter uma meta comum
.” (NUCCI, Guilherme de Souza.
Leis penais e processuais penais comentadas
. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 361; destaques apostos).

No caso concreto, o depoimento prestado em juízo pelo investigador de polícia, em cotejo com os elementos de informação amealhados no curso do inquérito policial, constitui seguro elemento de prova quanto à incursão do recorrente e do corréu tanto na conduta tipificada no artigo 33,
caput
da Lei n.o 11.343/06 quanto na conduta tipificada no artigo 35,
caput
, do mesmo diploma normativo,
sendo possível extrair do plexo probatório elementos concretos aptos para demonstrar, com juízo de certeza, que, embora, na ocasião da abordagem policial, os acusados estivessem em coautoria entre si, encontravam-se associados a uma facção criminosa, autodenominada “Comando Vermelho”
para o cometimento do narcotráfico de forma
organizada
,
sólida
e
permanente
.

Observa-se, nessa linha de intelecção, que o referido depoimento, prestado por
Nelson de Souza Neto
em juízo (arquivo audiovisual contido no Relatório de Mídias de ID 54078513 – Pág. 02), corresponde ao teor documentado no boletim de ocorrência (ID 54078507 – Pág. 11/14) e no depoimento extrajudicial do investigador de polícia
Jhonathan Pereira Rodrigues
(ID 54078507 – Pág. 35/37).

A testemunha explicou que receberam várias

denúncias que o coacusado
André
, vulgo “
Medelín
”, conhecido no meio criminal, vinha praticando o tráfico de drogas na região dos bairros Coophalis, Coopharondon e Jardim Mato Grosso, em Rondonópolis, e sua movimentação já estava sendo acompanhada pela Polícia Civil.

No dia fato, estavam realizando o monitoramento de
André
, quando ele apresentou uma atitude suspeita: saiu em frente à sua casa, movimentando-se, e logo foi para a esquina da residência. Permaneceram em observação e visualizaram que, a seguir,
WEDER
chegou com o carro e entregou a
André
uma embalagem que aparentava ser entorpecente. Enquanto
André
retirava o dinheiro para realizar o pagamento, efetivaram a abordagem, ocasião em que ele jogou o dinheiro e a droga dentro do carro e tentou empreender fuga, contudo foi capturado. Do mesmo modo,
WEDER
também tentou evadir-se, igualmente sem sucesso, pois a equipe se dividiu e logrou detê-lo.

Segundo o investigador, inicialmente,
André
alegou que tinha acionado
WEDER
para comprar droga para o próprio consumo, contudo essa informação divergia das notícias que possuíam, dando conta de que ele efetivamente traficava drogas no bairro.
O próprio
WEDER
, na ocasião, delineou que estava abastecendo com entorpecentes os pontos de comercialização ilícita e, no dia, o
André
lhe telefonou solicitando que entregasse 250g (duzentos e cinquenta gramas) de maconha e ele se deslocou até lá para efetivar a mercancia ilícita
.

Conforme explicado pelo policial em juízo,
na casa de
WEDER
foram encontradas diversas anotações referentes ao tráfico de drogas, sendo ele uma espécie de contador
. Segundo assinalou, o apelante confessou que fazia o abastecimento de narcóticos na cidade e era responsável por recolher a “caixinha do Comando Vermelho” em Rondonópolis, especialmente na região onde ocorreu a apreensão do entorpecente.

Rememorou ter
WEDER
assinalado que o dinheiro apreendido pertencia a alguém do “Comando Vermelho” que estava preso. O investigador de polícia explanou que esse dinheiro foi recolhido das “mensalidades” pagas pelas “bocas de fumo”, chamadas de “caixinha do Comando”, e, de todo o lucro obtido,
WEDER
ficava com 20% (vinte por cento) e o preso para quem prestava serviços ficava com o restante.

Nelson de Souza Neto
asseverou ao juízo, ainda, que, em
Rondonópolis não pode vender drogas sem autorização da facção criminosa “Comando Vermelho”, sendo que cada ponto de comercialização de substâncias ilícitas normalmente contribui com R$ 100,00 (cem reais), sendo também cobrado um valor para a “proteção” dos comerciantes.

Explicou que
WEDER
não era conhecido no meio policial e, pelas anotações encontradas, referentes ao dinheiro recebido, notava-se que sua movimentação era muito grand
e. Além disso, afirmou que foram apreendidas porções e um tablete de maconha apenas no momento que
WEDER
passou a droga para
André
, sendo que na casa do apelante não foi encontrada qualquer quantia de entorpecente.

Nesse entrecho, é de bom alvitre salientar que, conquanto o acusado
WEDER BENTO VENÂNCIO
tenha admitido a prática tanto do tráfico de drogas quanto da associação para o tráfico de drogas em seu interrogatório na fase administrativa (ID 54078507 – Pág. 55/57) – nos mesmos termos delimitados pelo investigador de polícia na fase judicial –, na oportunidade em que foi interrogado perante o juízo (arquivo audiovisual contido no Relatório de Mídias de ID 54078513 – Pág. 01), modificou a versão apresentada, confirmando, tão só, a prática do delito de tráfico de drogas.

Naquele ato processual, o apelante negou qualquer vinculação com o “Comando Vermelho”, bem como alegou desconhecer que
André
pertencesse a essa facção. Justificou que, no ano anterior, estava comercializando entorpecentes, sendo as porções e o tablete de maconha apreendidos apenas o que restou daquele período em que promoveu o narcotráfico. Disse ter ido à residência de
André
porque ele solicitou os 250 g (duzentos e cinquenta gramas) de entorpecente para consumo pessoal, sendo que ambos se conheciam do cais da cidade, onde já consumiram droga conjuntamente.

A propósito, no mesmo sentido foram as declarações prestadas pelo corréu
André Luís Alves da Silva
durante o interrogatório judicial (arquivo audiovisual contido no Relatório de Mídias de ID 54078513 – Pág. 01), apontando que o entorpecente era para consumo pessoal e que não integra a facção criminosa.

A despeito disso, o investigador
Nelson de Souza Neto
, ouvido
em juízo (arquivo audiovisual contido no Relatório de Mídias de ID 54078513 – Pág. 02), afirmou que
André
integra o “Comando Vermelho”, pois em seu peito está tatuado o “número de sua matrícula” na referida sociedade criminosa e, além disso, em sua casa havia várias frases com alusão ao “Comando Vermelho”.

Nesse sentido, existe nos autos o Relatório Policial referente à diligência realizada na casa do corréu
André Luís Alves da Silva
(ID 54078509 – Pág. 24/26) – subscrito por três investigadores de polícia, dentre eles o que prestou depoimento em juízo –, a demonstrar por meio de fotografias as inscrições “
Tamo junto sempre família C.V.
” e “
TD 2
”, que, conforme explicado naquele documento, quer dizer, de uma forma coloquial, “tudo conforme a organização prega”.

Além disso, conforme o agente de segurança pública delineou, no momento da abordagem,
André
tentou quebrar o aparelho celular, o que, segundo explicou, é uma determinação da facção criminosa no caso de algum integrante ser abordado pela Polícia, para dificultar a identificação de outros membros da facção, sendo esse um fato que já se repetiu em outras diligências similares
. Prosseguiu assinalando que, caso o integrante capturado não proceda dessa forma, pode levar um “salve” e, se reincidir, pode ser decretada a morte.

Concluiu o investigador de polícia, aduzindo que
André
tinha um ponto de comércio ilegal de drogas (“boca de fumo”) no bairro Coophalis e
WEDER
era fornecedor de entorpecentes na cidade; e, embora ambos pertencessem ao “Comando Vermelho”, não estavam associados entre si.

Conforme apontado no auto de apreensão (ID 54078507 – Pág. 38),
foi apreendido um caderno grande, de cor rosa, com a contabilidade de pagamentos dos membros da organização criminosa “Comando Vermelho”, na posse de WEDER BENTO VENÂNCIO, circunstância que corrobora o quanto declarado pelo investigador de polícia na fase judicial
.

O teor das anotações consta das fotografias existentes nos autos (ID 54078507 – Pág. 15/34), onde é possível depreender que
houve uma intensa movimentação de dinheiro entre os dias 05 de abril e 25 de julho
. Impende realçar que a prisão em flagrante aconteceu em 02 de agosto de 2019 (ID 54078507 – Pág. 10).

O acusado não apresentou qualquer justificativa para tais anotações e, conforme o depoimento do policial civil em juízo,
há lógica em se atribuir a
WEDER BENTO VENÂNCIO
as funções de contador da organização criminosa e de abastecedor/fornecedor dos pontos de comércio espúrio
, especialmente diante da
intensa movimentação registrada por vasto período de tempo (pelo menos quatro meses)
.

A propósito, é de atentar para algumas inscrições específicas, a apontar o
recolhimento da mensalidade cobrada dos comerciantes
em troca de “proteção” oferecida pela facção criminosa:

a) dia 05 de abril – “
contener do posto trazamerica pagou caixinha 100
” (ID 54078507 – Pág. 15);

b) dia 1o de julho – “
renato limpeza pagou 200 reais de taxinha
”, “
conternerzin rua carga pesada pagou 100 reais de taxinha
”, “
conveniência buriti pagou 300 reais de taxinha
”, “
contener posto trazamerica pagou taxinha 100 reais
” (ID 54078507 – Pág. 27);

c) dia 03 de julho – “
drogaria norte sul pagou taxinha 100 reais
”, “
conveniência anjo negro pagou taxinha 150 reais
” (ID 54078507 – Pág. 27); e

d) dia 04 de julho – “
funeraria pagou 100 reais
” (ID 54078507 – Pág. 27).

No mesmo sentido, observa-se que
além de receber dinheiro,
WEDER
realizava depósitos, emprestava para outros membros e gerenciava a movimentação de uma forma geral
, consoante se extrai dos seguintes escritos (ID 54078507 – Pág. 23): a) “
12/06 quarta-feira
esta saindo 1.500 reais para deposito
”; b) “
povo do fudido veio pegar 400 reais
”; c)

“
Data 16/06 fudido está usando 1.300 reais dinheiro usado do
corre do pó
”; d) “
dia 15/06 sabado fudido esta retirando 800R$ reais
”; e e) “
data 18/08 terça-feira cabelo lona deu mais 100 reais falta 270 reais a pagar”
.

Ainda,
WEDER BENTO VENÂNCIO
efetivamente prestava contas de suas atividades
, conforme se depreende das anotações referentes ao dia 27 de maio, em que consta o lembrete “
foi entregue o resumo
” (ID 54078507 – Pág. 16), bem como naquelas referentes ao dia 30 de maio, cujo escrito refere “
foi passado resumo
” (ID 54078507 – Pág. 17).

Ainda que comprovada a hipótese de coautoria do recorrente com o corréu, esse contexto probatório é suficiente para demonstrar a
subsunção da sua conduta ao tipo penal delineado no artigo 35,
caput
, da Lei no. 11.343/2006, haja vista restar indene de dúvidas seu
vínculo associativo permanente, duradouro e não meramente eventual com a facção criminosa autodenominada “Comando Vermelho”
, com o propósito de com ela manter uma meta comum, qual seja, perpetrar o delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei no. 11.343/2006.

Na hipótese, para além de a localidade ser dominada pela referida sociedade ilícita, observa-se a existência de elementos probatórios concretos a demonstrarem o vínculo do recorrente com ela, conforme o depoimento judicial do investigador de polícia corroborado pela conduta do corréu na cena do flagrante, pelo interrogatório extrajudicial do recorrente, pelo relatório de diligência policial e especialmente pelas anotações existentes no caderno apreendido na casa do apelante.

Por conseguinte,
mantenho a condenação conforme aperfeiçoada na sentença
.

II.

Da incidência da causa de diminuição de pena referente ao tráfico de drogas privilegiado:

Sob outro enfoque, a Defesa pleiteia o reconhecimento da minorante do tráfico de drogas privilegiado, prevista no artigo 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/2006, como corolário da pretensão absolutória não acolhida no tópico antecedentes e, sob outro viés, alegando, também, a insubsistência da utilização de procedimentos penais em curso para o afastamento da benesse.

Sobre a temática, sabe-se que a causa diminutiva em voga
visa conferir consequência penal menos gravosa àqueles que não se dedicam à atividade criminosa, mas que por um lapso social ou financeiro cometem de forma isolada o narcotráfico. Ou seja,
tem por objetivo abrandar a sanção penal do traficante ocasional, e não daquele que faz do tráfico seu meio de vida.

N’outras palavras, pode-se descrever que o § 4o do artigo 33 da Lei n.o 11.343/2006 tem seu centro de gravidade no
caráter esporádico
da conduta realizada e pressupõe ainda que não haja nem no currículo nem na biografia do réu sinais objetivos de que faz do crime um modo de vida ou uma profissão, o que deve ser aferido casuisticamente, com base nos múltiplos aspectos que permeiam a situação concreta.

Assim, para que se imponha o reconhecimento da referida causa especial de diminuição de pena, faz-se necessário
o preenchimento de todos os
requisitos cumulativos
por parte do pretenso beneficiário, quais sejam:
ser primário
,
ostentar bons antecedentes
,
não se dedicar às atividades criminosas
e
nem integrar organização criminosa
.

Na hipótese, analisando o édito condenatório objurgado, infere-se que o juízo
a quo
afastou a referida causa de diminuição de pena em razão da
dedicação do acusado a atividades criminosas
,
aferida diante da condenação pela prática do delito de associação criminosa, bem como pela existência de outros procedimentos penais em trâmite em seu desfavor
.

Nessa linha cognitiva, conforme deduzido no tópico antecedente,
restou comprovado o vínculo de WEDER BENTO VENÂNCIO com a facção criminosa autodenominada “Comando Vermelho”
,
exercendo tanto a função de “contador” quanto a função de abastecedor/fornecedor dos pontos de comercialização ilícita de drogas
, conforme extraído das anotações contidas no caderno de movimentações do tráfico de drogas apreendido em sua casa, de sua confissão extrajudicial, do relatório de diligência policial e dos depoimentos dos policiais civis, mormente daquele auscultado na fase judicial, quem narrou, com vastas minúcias, a atuação criminosa do réu.

Essa circunstância denota a
impossibilidade de se considerar o apelante um traficante eventual ou de ocasião
, que teria cometido um ato-falho em sua conduta social, moral e ética. Ao contrário, revela que
faz da atividade ilícita seu modo de vida
, conjuntura que a figura privilegiada do delito de tráfico de drogas
não
abriga em sua finalidade, dados os requisitos legais apontados na norma de regência da matéria.

Nessa linha de pensamento, aliás, é a jurisprudência dominante no âmbito dos Tribunais Superiores, consolidando-se a intelecção segundo a qual a condenação por associação para o tráfico de drogas é circunstância apta a demonstrar a dedicação do acusado à atividade delitiva e, portanto, rende ensanchas ao afastamento da minorante ora em voga.

Esse horizonte interpretativo encontra-se refletido no trecho do julgado do Superior Tribunal de Justiça adiante transcrito:

“
(...) A teor da jurisprudência desta Corte,
a condenação por associação para o tráfico de drogas obsta a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, uma vez que demanda a existência de animus associativo estável e permanente no narcotráfico, revelando, assim, a dedicação do paciente à atividade criminosa
(HC 365.645/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 09/03/2017, DJe 16/03/2017).
” (STJ, Quinta Turma. HC 420.304/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Julgado em 05.12.2017. DJe 12.12.2017; grifos apostos).

Além disso, observa-se da folha de antecedentes criminais (ID 54078510 – Pág. 62) duas anotações havidas em desfavor do acusado
WEDER BENTO VENÂNCIO
, as quais, conforme registros do Sistema Institucional
Primus
, constituem na atualidade duas ações penais em trâmite em seu desfavor (além desta), ambas ativas, perante o juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT:

a)

Ação Penal n.o 0014472-35.2017.8.11.0064 – Código 666338
: imputa-se a prática da contravenção penal de vias de fato (artigo 21 do Decreto Lei n.o 3.688/1941), em contexto de violência doméstica, encontrando-se suspensa desde 08.04.2019 por ausência de citação do réu; e

b)

Ação Penal n.o 0005157-12.2019.8.11.0064 – Código 692519
: imputa-se a prática dos crimes de lesão corporal leve e ameaça (artigos 129, § 9o e 147,
caput
, ambos do Código Penal), em contexto de violência doméstica, encontrando-se na fase de citação do réu.

À vista disso, existem fatores que se evidenciam concretos para apontar – para além da traficância habitual de drogas – a dedicação do acusado à atividade criminosa tencionada à reiterada prática de infrações penais em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, o que encontra amparo na existência de dois procedimentos penais em curso em desfavor dele.

Nessa perspectiva, segundo o Enunciado Orientativo n.o 52 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça:

“
É possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4o).
” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n° 100269/2017, disponibilizado no DJE Edição no 10257, de 16/05/2018, publicado em 17/05/2018; destaquei).

Em idêntico sentido é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça. Observe-se:

“
A Terceira Seção desta Corte Superior, ao julgar o EREsp n. 1.431.091/SP, em sessão realizada no dia 14/12/2016, firmou orientação no sentido de que
inquérito policiais e ações penais em curso podem ser utilizados para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, por indicarem que o agente se dedica a atividades criminosas
.
” (STJ. Quinta Turma. AgRg no HC 514.412/MG. Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (desembargador convocado do TJ/PE). Julgado em 22.10.2019. DJe 29.10.2019; destaques apostos).

Logo, por qualquer ângulo que se olhe,
espaço não há para a aplicação da causa de diminuição de pena insculpida no § 4o do artigo 33 da Lei
n.o 11.343/2006
.

III.

Da correção do erro material:

Da frugal análise da sentença, observa-se que o magistrado de origem deslembrou de proceder ao somatório das penas dos réus, conforme determinação legal correspondente.

No caso vertente, o apelante
WEDER BENTO VENÂNCIO
e o corréu
André Luís Alves da Silva
foram condenados, em concurso material de crimes, pela prática de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico de entorpecentes. Nos termos do mencionado artigo 69,
caput
, primeira parte, do Código Penal, “
q
uando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido
”.

A despeito disso, consta na sentença a condenação de ambos

às penas de
05 (cinco) anos de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal (pelo delito do artigo 33,
caput
, da Lei Antidrogas), além de
03 (três) anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e pagamento de
700 (setecentos) dias-multa
, no patamar mínimo (pelo crime do artigo 35,
caput
, da Lei Antitóxicos).

Sendo assim,
promovo, de ofício, a correção do equívoco material existente na sentença, para aplicar o concurso material
de infrações penais
em relação a ambos os acusados
e somar as penas, estabelecendo-as em
08 (oito) anos de reclusão
e
1.200 (um mil e duzentos) dias-multa
, mantido o
regime inicial semiaberto
e o
valor unitário do dia-multa no mínimo legal
.

IV.

Da prisão preventiva:

Estabelecido o juízo condenatório no pronunciamento judicial de mérito, foi
conservada a prisão preventiva
do recorrente, determinando-se, contudo, a
adequação do cumprimento da custódia ao regime inicial estabelecido
, mediante
monitoração eletrônica
.

Nesse entrecho, dada a necessidade de reavaliação periódica das prisões cautelares, imposta em decorrência do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, vê-se a
subsistência dos motivos declinados na sentença
, uma vez que o
fumus comissi delicti
restou robustecido pela confirmação da condenação em segunda instância.

Além disso, a necessidade da custódia se impõe para a
garantia da ordem pública
, por dois motivos.

Primeiro, pela
gravidade concreta da conduta delitiva
, aferida diante da quantidade de entorpecentes apreendidos com o acusado, em contexto de associação com a facção criminosa denominada “Comando Vermelho”, na qual possuía vasta atuação.

Nesse sentido, é oportuno consignar que
WEDER BENTO VENÂNCIO
movimentava vultosa quantidade de dinheiro e drogas, conforme as anotações contidas no caderno apreendido em sua residência, incumbindo-lhe tarefas similares a de um contador, atuando, também, como abastecedor/fornecedor de entorpecentes para diversos pontos de comercialização ilegal de narcóticos de Rondonópolis. Do mesmo modo, era responsável por receber e contabilizar o dinheiro cobrado pela sociedade criminosa dos comerciantes da região em troca de “proteção”.

Além disso, é de se pontuar a concreta possibilidade de
reiteração delitiva
, constatada pela existência de procedimentos penais em curso (folha de antecedentes criminais de ID 54078510 – Pág. 62), sendo de rigor rememorar que tal entendimento está em consonância com o Enunciado Orientativo n.o 06 da TCCR/TJMT.

Registre-se que esses fundamentos foram satisfatoriamente delineados na sentença oralmente pelo magistrado (arquivo audiovisual contido no Relatório de Mídia de ID 54078513 – Pág. 01), além de terem sido declinados por escrito em sua parte dispositiva (ID 54078511 – Pág. 01/02).

Ademais, o recorrente permaneceu segregado durante a instrução processual e monitorado eletronicamente enquanto aguardava o julgamento do recurso de apelação criminal, sendo ilógico restituir seu total estado de liberdade neste momento processual. Assim,
mantenho a prisão preventiva nos moldes determinados na sentença.

CONCLUSÃO

À vista do exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
WEDER BENTO VENÂNCIO
em face da sentença prolatada
na Ação Penal n.o 0008882-09.2019.8.11.0064 – Código 696537, e,
DE OFÍCIO
,
promovo a correção de erro material
, para somar as penas dos réus, nos termos determinados pelo artigo 69,
caput
, do Código Penal, fixando as
sanções penais finais
de
WEDER BENTO VENÂNCIO
e
ANDRÉ LUÍS ALVES DA SILVA
, em
08 (oito) anos de reclusão
e pagamento de
1.200 (um mil e duzentos) dias-multa
,
mantendo-se o regime inicial
semiaberto
e o valor unitário do dia-multa no piso legal.

Oficie-se ao juízo de primeira instância
para que promova as adequações determinadas no acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020